Tribunal: TJPA
Processo: 0000875-29.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000875-29.2013.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: R. BARCELOS RIBEIRO - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob alegação de inércia da Fazenda Pública após tentativa frustrada de citação do executado e indeferimento de pedido de inscrição do débito no SERASAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa, no âmbito da execução fiscal, pode ocorrer sem a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, conforme determina o § 1º do art. 485 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do CPC exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte exequente, concedendo-lhe prazo de 5 dias para suprir a omissão.

4. A ausência de intimação pessoal inviabiliza a extinção do processo por abandono, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. Verificada a omissão procedimental, impõe-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: “A extinção da execução fiscal com base no art. 485, III, do CPC exige a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para suprir a omissão no prazo legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1738705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018, DJe 23.11.2018.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja dado prosseguimento à Execução Fiscal.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Execução Fiscal movida em face de R. Barcelos Ribeiro – EPP, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença é equivocada e não observou os procedimentos legais aplicáveis.

Inicialmente, destaca que a execução fiscal foi regularmente ajuizada em 5 de fevereiro de 2013 (ID 8271397), em razão de débito constante em Certidão de Dívida Ativa, sendo requerida a citação regular do executado por meio dos Correios, com aviso de recebimento.

O pedido foi deferido por despacho em 22 de fevereiro de 2013 (ID 8271398); no entanto, a citação não se concretizou. Diante disso, o Juízo determinou, em 24 de julho de 2017 (ID 8271398), a realização da citação por meio de Oficial de Justiça.

Ressalta que, por decisão de 13 de abril de 2020 (ID 8271402), foi solicitado ao Estado que se manifestasse quanto ao valor atualizado do débito. Posteriormente, o processo foi sentenciado sem resolução do mérito por abandono/inércia (ID 8271405).

Contra essa decisão, foi interposto recurso de apelação em 8 de setembro de 2020 (ID 8271407), o qual foi provido, tornando sem efeito a sentença proferida (ID 8271409).

Na sequência, o Juízo determinou a citação pessoal do executado por Oficial de Justiça, em 17 de novembro de 2020 (ID 8271412), conforme anteriormente requerido pelo Estado. Contudo, a tentativa de citação restou infrutífera (ID 8271419), tendo sido solicitada a manifestação do exequente acerca do prosseguimento do feito em 30 de junho de 2021 (ID 8271423).

Em resposta, a Fazenda Pública apresentou petição, em 12 de julho de 2021 (ID 8271425), requerendo a inscrição do débito no cadastro SERASAJUD, o que foi indeferido por decisão posterior (ID 8271427).

Por fim, em 16 de novembro de 2021, foi proferida nova sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, sob alegação de inércia do exequente, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC (ID 8271432).

O apelante argumenta que não foram observados os requisitos previstos no art. 7º da Lei nº 6.830/1980, especialmente quanto à tentativa das modalidades de citação de forma sucessiva, independentemente de provocação da Fazenda Pública. Alega, ainda, que a ausência de citação válida do devedor deveria ter resultado na suspensão do feito, nos termos do art. 40 da referida Lei, e não em sua extinção.

Diante disso, requer a retratação ou a reforma da sentença para afastar a extinção e determinar o regular prosseguimento do feito, com observância das normas processuais e da legislação específica aplicável às execuções fiscais.

Não foram apresentadas contrarrazões, em razão da ausência de triangularização processual.

Remetidos os autos a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de segundo grau para exame e parecer (ID 10584490), tendo sido emitida manifestação pela desnecessidade de intervenção ministerial (ID 10758346).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Ademais, ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor executado não excede 500 (quinhentos) salários-mínimos
[1]
.

Após a análise dos autos, verifico que o juízo de primeiro grau extinguiu a Execução Fiscal, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC)
[2]
, após a ausência de manifestação do Estado do Pará quanto à decisão de ID 8271427.

Nessa toada, resta incontroverso que a circunstância em comento se insere, em realidade, na previsão do inciso III do art. 485, não obstante, o seu § 1º é inequívoco ao estabelecer a necessidade de a parte autora ser intimada pessoalmente para suprir sua omissão, antes da extinção do feito:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. (...)

A respeito da aplicação da referida regra em sede de Execução Fiscal, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1.
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC
.

2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação.

4.
Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

5. Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex officio pelo juiz.

6. Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando,
conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa.

7. Recurso Especial provido.

(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018)

Considerando que no presente caso a Fazenda Pública não foi intimada para suprir a falta do ato/diligência que lhe incumbia, não restam dúvidas quanto à necessidade de anulação da sentença recorrida, eis que contrária à regra do art. 485, inciso III e § 1º, do CPC, e à jurisprudência pacífica do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL e DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja dado prosseguimento à Execução Fiscal.

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

[2]
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (...)

Belém, 27/05/2025